Tribunal: CARF
Processo: 12326.001492/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência do Imposto de Renda todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, independentemente da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
IRPF. JUROS DE MORA AÇÃO TRABALHISTA. TEMA 808/STF.
Não incide imposto de renda sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego.
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF. O recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito passivo.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.001492/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.334 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
OSCAR BAPTISTA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AÇÃO JUDICIAL
TRABALHISTA.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência do Imposto de Renda todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e
pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados, independentemente da denominação dos rendimentos,
títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte,
da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.
IRPF. JUROS DE MORA AÇÃO TRABALHISTA. TEMA 808/STF.
Não incide imposto de renda sobre juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego.
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA)
sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de
repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho,
conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF. O recálculo do IRPF
relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser feito com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.001492/2009-11
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.001492/2009-11

A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da
falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de
ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito
passivo.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para: a) determinar, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, relativos ao ano-
calendário 2006, o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência), se mais benéfico para o sujeito passivo; e b)
excluir da base de cálculo do imposto apurado os valores relativos aos juros compensatórios,
devendo o montante ser apurado por ocasião da execução do acórdão. Vencidos os conselheiros
Matheus Soares Leite (relator), Gustavo Faber de Azevedo e Miriam Denise Xavier (presidente)
que davam provimento parcial em menor extensão apenas para fosse recalculado o imposto com
base no regime de competência. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Redator Designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 56 e ss).
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.001492/2009-11

Pois bem. Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em
30/06/2009, contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fl. 06/10),
da qual o contribuinte foi cientificado em 09/06/2009 (fl. 42), que apurou o crédito tributário de
R$ 109.169,08, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual do IRPF (DIRPF), exercício
2007, ano-calendário 2006.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foi apurada a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes
de Ação Trabalhista, no valor de R$ 244.152,58, pelos seguintes motivos expostos na
Complementação da Descrição dos Fatos:
“FORAM APRESENTADAS DIVERSAS FOLHAS COPIAS DE PLANILHAS
SENDO QUE NÃO FICOU COMPROVADO QUE ELAS FAZEM PARTE DO
PROCESSO (NÃO HA No NAS FOLHAS) E NEM QUE O JUIZ HOMOLOGOU
ESTES VALORES. ALVARA 1063/06 316927,26 E ALVARA 139/07 18121,43
DEDUZIDOS HONORS ADVCTS 25000,00”
Alegou o Impugnante, por intermédio de sua procuradora, devidamente
constituída nos termos do instrumento particular de mandato de fl. 04, em síntese que:
1. A sentença é clara no sentido de não incidir imposto de renda sobre os juros,
conforme item 6.6 da sentença. Os juros totalizaram R$ 89.697,99, conforme
demonstrado na planilha já apresentada.
2. Conforme determinado no item 6.5 da mesma sentença, o imposto de renda deve
ser calculado mês a mês, o que foi feito. Portanto, o impugnante não pode ser
penalizado por ter cumprido uma determinação judicial.
3. De acordo com a planilha mencionada, existem algumas parcelas sobre as quais
não deveria incidir imposto de renda.
4. Requer o Impugnante, por fim, o cancelamento do débito fiscal e, caso assim não
se entenda, a dilação do prazo para apresentação de documentos originais e
autenticados relativos ao processo judicial que se encontra arquivado.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 56 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis no ajuste anual do IRPF os rendimentos recebidos acumuladamente
durante o ano-calendário 2006, decorrentes de decisão da Justiça do Trabalho.
RENDIMENTOS RECEBIDOS. IDENTIFICAÇÃO DAS PARCELAS ISENTAS.
Compete ao contribuinte, que recebeu rendimentos provenientes de decisão da Justiça
do Trabalho, a prova de que nos valores recebidos estão incluídas importâncias isentas
de tributação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 67 e ss),
reforçando, em grande parte, os argumentos trazidos em sua impugnação.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.001492/2009-11

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, o lançamento em epígrafe diz respeito à Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista, no valor de R$
244.152,58, pelos seguintes motivos expostos na Complementação da Descrição dos Fatos:
“FORAM APRESENTADAS DIVERSAS FOLHAS COPIAS DE PLANILHAS
SENDO QUE NÃO FICOU COMPROVADO QUE ELAS FAZEM PARTE DO
PROCESSO (NÃO HA No NAS FOLHAS) E NEM QUE O JUIZ HOMOLOGOU
ESTES VALORES. ALVARA 1063/06 316927,26 E ALVARA 139/07 18121,43
DEDUZIDOS HONORS ADVCTS 25000,00”
Em seu recurso, o sujeito passivo alega, em síntese, que: (i) não deve incidir
imposto sobre os juros em decorrência da referida homologação do cálculo pelo MM. Juízo; (ii)
a planilha apresentada nos autos dessa infração e retirada dos autos daquela ação trabalhista,
confirma que os juros totalizaram o valor de R$ 89.697,99; (iii) além disso, pode-se ratificar que
o cálculo do imposto de renda, foi conferido nos termos do item 6.5 da r. sentença, sendo
calculado mês a mês, conforme determinação judicial; (iv) prevalecendo a tese de cobrança
contida no auto de infração, o cálculo não poderia ocorrer, pois se trata de rendimentos isentos e
não tributáveis, pois se trata de indenização por rescisão de contrato de trabalho; (v) Ad
argumentandum, se por absurdo for admitida a permanência da cobrança, entendo que os valores
declarados não são isentos e, portanto, tributáveis, seja considerado apenas o valor da diferença
havida entre o valor apurado e o valor pago na ocasião da declaração do imposto, sem juros e
correção monetária; (vi) pugna pela juntada posterior de todos os documentos, haja vista que não
houve tempo hábil de liberação e desarquivamento da referida ação trabalhista.
Pois bem. A respeito do cálculo do imposto de renda, o Regulamento do Imposto
de Renda (RIR/99), dispõe expressamente no sentido de que o imposto incidirá sobre o total dos
rendimentos:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
E ainda, os arts. 3o e 12, da Lei n° 7.713/88, apontam no mesmo sentido:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.001492/2009-11

Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
(...)
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Nos termos da legislação de regência, constituem rendimento bruto sujeito à
incidência do Imposto de Renda todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados,
independentemente da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização,
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma
de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Nos casos de rendimentos recebidos de ação trabalhista, o rendimento bruto será
tributável, a não ser que haja a discriminação judicial que permita identificar que alguma parte
do rendimento tenha natureza isenta, nos termos do art. 6o da Lei no 7.713/88.
Para que seja afastada a exigência descrita no Lançamento fiscal, é necessário que
o valor recebido a título de “indenização” se preste a recompor patrimônio lesado (seria a
indenização material), e configure uma reparação e não um acréscimo patrimonial.
Neste aspecto, entendo que a decisão de piso agiu corretamente, eis que o ônus da
prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias ou remuneratórias com caráter
salarial) em ação trabalhista é do contribuinte. Havendo prova quanto a discriminação das verbas
e sua homologação judicial, deve ser excluído do lançamento apenas o valor das verbas de
caráter indenizatório.
A propósito, não basta a alegação genérica de que no cálculo do rendimento bruto
teriam sido incluídas verbas indenizatórias, eis que as alegações devem estar munidas de provas,
não bastando a juntada, aos autos, de diversos documentos sem correlacioná-los com a natureza
das verbas as quais pretende seja reconhecido o caráter indenizatório.
Para que seja afastada a exigência descrita no lançamento fiscal, é necessário que
o valor recebido a título de “indenização” se preste a recompor patrimônio lesado (seria a
indenização material), e configure uma reparação e não um acréscimo patrimonial, não tendo
sido demonstrado pelo recorrente, ser essa a hipótese dos autos.
Em outras palavras, fator determinante para se verificar a incidência ou não do
imposto de renda (mesmo sobre os valores classificados como indenização) não é simplesmente
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.001492/2009-11

o seu caráter remuneratório ou indenizatório, mas sim a ocorrência ou não de acréscimo na
esfera patrimonial do beneficiado.
Sobre a natureza dos valores recebidos a título de juros de mora sobre os
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista, cabe
destacar que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS, em sede
de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho,
conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a tese no sentido de que não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Contudo, no caso dos autos, sequer é possível identificar qual a parcela dos
juros moratórios incidentes na espécie, eis que não há qualquer prova nos autos no sentido
de que o demonstrativo encaminhado pelo contribuinte, por meio de planilha, foi
homologado judicialmente, sendo impossível, portanto, a discriminação desse montante.
Assim, na impossibilidade de discriminar a natureza e os respectivos
montantes de cada verba recebida no bojo de acordo trabalhista, para identificar a
natureza indenizatória ou não, ou hipótese de isenção, a incidência do Imposto de Renda
ocorre sobre o valor total recebido.
Ademais, cabe destacar que o ato de provar não é sinônimo de colocar à
disposição do julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-
los um a um com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de
ligação entre documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as
lições de Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre
esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Cabe destacar, ainda, que a documentação acostada aos autos, inclusive em sede
de Recurso Voluntário, não se presta para afastar a acusação fiscal, eis que não detalha o
montante a título de juros de mora, não sendo possível atestar que o valor que consta nas
planilhas juntadas pelo recorrente, foi o mesmo valor homologado pela Justiça do Trabalho.
Assim sendo, uma vez que o contribuinte simplesmente repisa as alegações da
defesa inaugural, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado e documentos
acostados aos autos, in verbis:
[...] Ressalte-se que em relação a tais planilhas não há qualquer elemento no presente
processo capaz de demonstrar que elas correspondem aos cálculos objeto do parecer do
calculista, citado na R. Sentença de Liquidação, que teriam alcançado o montante
atualizado de R$ 378.790,50 que, segundo a mesma sentença, correspondeu ao valor
devido ao exeqüente em 08/11/2006.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.001492/2009-11

Para uma precisa identificação dos rendimentos tributáveis que compuseram o total
recebido pelo Impugnante, deveriam ser juntadas ao presente processo as cópias das fls.
326 a 326, 333 e 341 do Processo Trabalhista, referenciadas na R. Sentença de
Liquidação, o que não se fez no presente caso.
Assim, não tendo o Interessado logrado êxito em demonstrar que no total de
rendimentos recebidos havia parcelas isentas de tributação, deve ser mantida a
integralidade da omissão de rendimentos apurada.
Cabe, portanto, ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em sua declaração de rendimentos, sob pena de não serem aceitos pelo Fisco. Essa
prova deve, evidentemente, estar fundamentada em documentos hábeis e idôneos, de modo a
comprovar, de forma cabal e inequívoca, os fatos declarados, o que não ocorreu nos presentes
autos.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória hábil e idônea de suas
atividades.
Quanto ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as alegações do recorrente,
devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser apresentadas, ou
seja, na impugnação. Portanto, não cabe ao recorrente se valer de pedido para apresentar provas
não trazidas aos autos no momento oportuno, quando esse ônus lhe cabia, por ter operado sua
preclusão.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso ocorreu no ano-calendário de 2014
e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos,
capaz de comprovar suas alegações, tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo
que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos e que, inclusive, deveriam
ter sido apresentados quando da impugnação.
Em relação ao pedido subsidiário do sujeito passivo, também não merece
prosperar, eis que o valor da omissão de rendimentos apurada, de R$ 244.152,58, correspondeu à
soma dos valores dos dois Alvarás (R$ 335.048,69), já deduzidos dos valores dos rendimentos
tributáveis declarados relativos à fonte pagadora CPM Sistemas S/A, de R$ 65.896,11, e dos
honorários advocatícios de R$ 25.000,00.
Para além do exposto, sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, entendo que o lançamento merece reparos, eis que deve ser aplicado o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.001492/2009-11

Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543-B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido.
De acordo com a referida decisão, o critério de cálculo dos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA adotado pelo artigo 12 da Lei no 7.713/88, representa
transgressão aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, conduzindo a uma
majoração da alíquota do Imposto de Renda.
Dessa forma, é necessário que o dimensionamento da obrigação tributária observe
o critério quantitativo (base de cálculo e alíquota) dos anos-calendário em que os valores
deveriam ter sido recebidos, e não o foram.
Em outras palavras, afastando o regime de caixa, o Supremo Tribunal Federal
acolheu o regime de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário de 2006, deve ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Não há que se afastar toda a obrigação tributária, mas tão somente ajustar a base
de cálculo, o que, a meu ver, não implica na inovação dos critérios utilizados para motivar o
lançamento.
Já no tocante à aplicação da multa, cabe referir que a responsabilidade por
infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável
e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo
praticado, a teor do preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional – CTN).
Ademais, a multa de ofício aplicada pela fiscalização pune precisamente os atos
que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim,
tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14
da Lei n° 11.488, de 2007.
Nesse sentido, a multa aplicada é devida em razão da inexatidão da declaração
prestada que resultou na diminuição da base de cálculo do imposto devido, conforme definido no
art. 44, I e § 3o da Lei no 9.430/96, sendo indiferente, portanto, a condição do sujeito passivo. A
exigência da penalidade, tal como prescrita em lei, independe da capacidade financeira ou de
existência de danos causados à Fazenda Pública. Trata-se de uma obrigação objetiva que
independe de boa-fé ou de alegada adequação à sua imposição.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.001492/2009-11

Ademais, ainda que não aventado pelo sujeito passivo, entendo que não restaram
cumpridos os requisitos da Súmula CARF no 73 para o afastamento da multa de ofício, por não
haver nos autos demonstração efetiva do erro no preenchimento da declaração de ajuste do
imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora.
E quanto à aplicação dos juros, vale lembrar que eles são apurados a partir da taxa
SELIC, cuja exigência está prevista, de forma literal, no artigo 13 da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995 e no § 3o do art. 61 da Lei no 9.430/1996, não havendo como afastá-la.
Cumpre lembrar, ainda, que a utilização da Taxa SELIC para atualizações e
correções dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua
incidência sobre débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in
verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, dispõe a Súmula CARF n° 108, no sentido de que “incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de determinar, em relação aos rendimentos
recebidos acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2006, o recálculo do imposto sobre a
renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência),
se mais benéfico para o sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Voto Vencedor
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente no que se segue.
O recorrente sustenta que os juros totalizam o valor de R$ 89.697,99, invocando
planilha e retirada dos autos da ação trabalhista.
A sentença trabalhista de conhecimento determinou a liquidação por cálculos a
serem atualizados com juros (e-fls. 17). A sentença de liquidação afirma que os valores apurados
foram devidamente atualizados (e-fls. 26).
Assim, o conjunto probatório constante dos autos revela que os rendimentos
recebidos de pessoa jurídica decorrentes da ação trabalhista omitidos foram compostos por juros.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.334 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.001492/2009-11

Contudo não há como se determinar se o montante dos juros atinge o valor
postulado pelo recorrente, eis que os elementos presentes dos autos são insuficientes para se
precisar o exato valor dos juros de mora a integrar a omissão aferida pela fiscalização.
Isso porque, as planilhas de cálculo apresentadas (e-fls. 29/38 e 95/104) não
aparentam ter sido extraídas do processo judicial, ou seja, não se forma convicção de que sejam
o parecer do calculista a que adere a sentença de liquidação.
Nesse contexto e em face da tese definida no Tema 808/STF, cabe proferir
decisão ilíquida, fixando-se comando para a exclusão dos valores relativos aos juros de mora (no
máximo, em razão dos limites da lide, até o limite do postulado), devendo o exato montante ser
apurado por ocasião da execução do acórdão.
Isso posto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário para: a) determinar, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, relativos
ao ano-calendário 2006, o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida
mês a mês pelo contribuinte (regime de competência), se mais benéfico para o sujeito passivo; e
b) excluir da base de cálculo do imposto apurado os valores relativos aos juros compensatórios,
devendo o montante ser apurado por ocasião da execução do acórdão.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 136
DF CARF MF
Original